Tribunal: TJDFT
Processo: 0742653-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742653-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida na execução fiscal no 0756133-40.2019.8.07.0016, ajuizada contra DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID no 188127809): “Cuida-se de Execução Fiscal movida pelo EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL em face de EXECUTADO: DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP, DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA - EPP, partes já qualificadas nos autos. No registro de ID 171679315, o Distrito Federal pugnou pela indisponibilidade dos bens e direitos do(a)(s) Executado(a)(s). É o relatório. DECIDO. Da análise dos presentes autos, no que tange ao pleito de indisponibilidade dos bens e direitos da(s) parte(s) Executada(s), o requerimento em análise encontra guarida no artigo 185-A, do CTN, cuja norma elenca os seguintes requisitos para a aplicação do instituto em comento: I- citação do devedor tributário; II- inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e III- não localização de bens penhoráveis. Neste sentido, verifico que o(a)(s) Executado(a)(s) teve(tiveram) sua(s) citação(ões) efetivada(s) no ID 110784496, sendo que até a presente data, não se desincumbiu(ram) de efetuar o pagamento do débito tributário, tampouco em apresentar bens à penhora no prazo legal. De igual modo, não se logrou na localização de bens penhoráveis do(a)(s) devedor(a)(s). Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 560, cujo teor é transcrito abaixo: "A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran”. No caso em comento, restaram infrutíferas as diligências de constrição sobre ativos financeiros (SisbaJud) e de localização de bens com a quebra do sigilo fiscal (INFOJUD), bem como as demais diligências realizadas pelo Exequente. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 185-A, do CTN, DETERMINO A INDISPONIBILIDADE dos bens e direitos da(s) parte(s) executada)(s). Promova a Secretaria o devido protocolo, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 04/04/2023 (CERTIDÃO DE EXPEDIENTE 27135302), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Conclui-se, portanto, que o decurso de prazo de prescrição intercorrente começou(ará) a fluir em 04/04/2024. Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da diligência do CNIB, a Secretaria deverá arquivar o processo, nos termos do artigo 40 da LEF, observando o marco temporal anteriormente mencionado. Antes, porém, o Distrito Federal deverá ser intimado para ciência do início de fluência do prazo de prescrição.” O agravante afirma que, ao definir a data da suspensão, que irá interferir no termo inicial da prescrição intercorrente, a partir da ciência do resultado do SISBAJUD infrutífero, a medida afronta o que foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ. Isso porque não se permite concretizar a “ciência da inexistência de bens penhoráveis”, conforme exigido pela Corte Superior, pela simples ausência de dinheiro na conta do particular na busca pelo SISBAJUD. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a ciência do INFOJUD sirva como termo inicial da suspensão do processo, depois do qual se inicia a contagem da prescrição intercorrente. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para determinar que a ciência do INFOJUD sirva como termo inicial da suspensão do processo, depois do qual se inicia a contagem da prescrição intercorrente. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, eis que tempestivo. Sem preparo em face da isenção legal. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à execução fiscal movida pelo Distrito Federal em face do agravado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou a tese de que o prazo de suspensão de 1 ano da execução fiscal tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal. O marco inicial da suspensão e consequente contagem da prescrição intercorrente ocorre com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, não sendo necessário aguardar a consulta aos diversos sistemas disponíveis (BACENJUD, SISBAJUD, INFOJUD, entre outros). No caso concreto, restou demonstrado nos autos que o DISTRITO FEDERAL teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens do executado em 04/04/2023 (CERTIDÃO DE EXPEDIENTE 27135302), marco o qual determina o início da suspensão da execução. A posterior consulta ao INFOJUD não é apta a postergar o termo inicial da suspensão do processo, por já ter ocorrido anteriormente tentativa infrutífera via SISBAJUD. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que fixou o marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal na data da ciência, pelo exequente, da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis. O agravante defende que a contagem do prazo somente deveria se iniciar no dia em que obteve o resultado da pesquisa junto ao sistema INFOJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão do processo e da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, em consonância com a jurisprudência firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou a tese de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução fiscal tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal. 4. O marco inicial da suspensão e consequente contagem da prescrição intercorrente ocorre com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, não sendo necessário aguardar a consulta aos diversos sistemas disponíveis (BACENJUD, SISBAJUD, INFOJUD, entre outros). 5. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que o DISTRITO FEDERAL teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens do executado em 28/08/2018, marco que determina o início da suspensão da execução. 6. A posterior consulta ao INFOJUD não é apta a postergar o termo inicial da suspensão do processo, por já ter ocorrido anteriormente tentativa infrutífera via BACENJUD. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, tem início automático na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis. 2. A contagem do prazo de suspensão do processo e da prescrição intercorrente deve seguir o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566). Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 2o e 4o; CPC, art. 921, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571); TJDFT, Acórdão 1992266, 0745058-76.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL; TJDFT, Acórdão 1980220, 0753015-31.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível”. 0711484-28.2025.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se o agravado para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2025 17:02:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador